Tribunal: TJDFT
Processo: 0717717-20.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717717-20.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS VALERIO SOUZA PEREIRA APELADO: DIEGO WILLIAM LIRA DOS SANTOS DESPACHO Concedo o derradeiro prazo ao Apelante, para que cumpra integralmente o despacho de ID 7695952, no qual foi determinado, para verificação de sua capacidade econômica, além da juntada da declaração de Imposto de Renda, os contracheques e os extratos de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, sob pena de indeferimento da gratuidade de Justiça. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora